Tribunal: TJES
Processo: 0001107-23.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001107-23.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDELMO LUIZ DOS SANTOS e outros

APELADO: ACE SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. INTERPRETAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por Edelmo Luiz dos Santos contra sentença proferida em ação indenizatória, que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação à Carglass Reparo e Troca de Vidros Automotivos Ltda., com fundamento em coisa julgada, e julgou improcedente o pedido em face da Chubb Seguros Brasil S.A., sob o argumento de ausência de cobertura securitária diante da constatação de incapacidade total e temporária, não abrangida pelo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade apresentada pelo autor é permanente, nos termos exigidos pela apólice de seguro; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento proporcional da indenização securitária em razão da invalidez parcial e permanente decorrente de acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O laudo médico pericial atestou a existência de lesão definitiva no ombro direito, com perda funcional de 60%, decorrente de acidente de trabalho, configurando invalidez parcial e permanente.

4) A apólice contratada contempla cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente, sendo devido o pagamento proporcional à perda funcional apurada, conforme critérios da Tabela SUSEP.

5) Reconhecido o direito do autor à indenização securitária no valor de R$ 3.611,27, correspondente a 15% do capital segurado de R$ 24.075,12, com incidência de correção monetária desde a data da contratação e juros de mora a partir da citação.

6) Inversão do ônus da sucumbência, com condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato de seguro de vida que prevê cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente abrange hipóteses de perda funcional definitiva ainda que parcial, conforme atestado por laudo pericial. 2. A indenização securitária deve observar a proporcionalidade da perda funcional em relação ao valor do capital segurado, nos termos da Tabela SUSEP. 3. O pagamento da indenização securitária sujeita-se à correção monetária desde a contratação e aos juros de mora desde a citação, em se tratando de obrigação contratual.

Dispositivos relevantes citados: § 2º do art. 85 do CPC; § 11 do art. 85 do CPC; art. 757 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 632 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende,
Edelmo Luiz dos Santos,
ver reformada a sentença (Id. 11821700) que, em sede de ação indenizatória, extinguiu o feito sem resolução de mérito relativamente a
Carglass Reparo e Troca de Vidros Automotivos Ltda.
e julgou improcedente a ação em face de
Chubb Seguros Brasil S.A.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) houve equívoco quanto à natureza da incapacidade, pois o laudo pericial demonstra ser definitiva, e não apenas temporária; (ii) a sentença desconsiderou as provas produzidas, especialmente o laudo técnico que confirmaria a incapacidade permanente; (iii) ao interpretar de forma restrita o contrato de seguro, a sentença deixou de reconhecer o direito à indenização contratual em virtude de invalidez permanente; (iv) a omissão em relação às evidências médicas incorre em erro de julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 11821707).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA VITÓRIA LAGE GUERRA:-

Eminente Desembargador Presidente, obrigada pela concessão da palavra. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais Desembargadores que integram esta Egrégia Primeira Câmara Cível e compõem esta colenda turma julgadora.

O processo, Excelência, é uma ação de indenização proposta pelo Edelmo. Represento a CARGLASS. A CARGLASS é uma empresa que presta serviços automotivos, principalmente troca de vidro, troca de para-brisa. E o Edelmo foi um empregado, foi um funcionário da CARGLASS em meados de 2012, e sofreu um acidente, ele se cortou no vidro quando estava trocando, prestando serviço, e na época, Excelência, toda assistência foi prestada, mas entrou com uma ação trabalhista pleiteando danos morais, então chamo a atenção pelo fato de que já existe uma ação trabalhista, ela já foi julgada. E a CARGLASS indenizou os danos morais, então ele já recebeu pelos danos morais em virtude do acidente ocasionado pelo seu trabalho. Ele pedia, excelência, na inicial a condenação da seguradora, não somos nós, a seguradora é a Chubbs Seguros, ele pede a condenação da Chubbs Seguros ao pagamento do sinistro, que é o valor que está na pólice, que a CARGLASS não tem relação alguma, e o único pedido contra a CARGLASS nesse processo seria exatamente os danos morais que já recebeu na ação trabalhista. Então, chama a atenção que, nesse caso aqui, ele pede 100 salários-mínimos para cada réu. Então, se são dois réus, seria ao todo 200 salários-mínimos.

A sentença, excelência, na verdade, eu volto um pouquinho: na nossa contestação, a gente suscitou duas preliminares, que são duas preliminares muito importantes. A primeira, claro, incompetência absoluta da justiça civel. Relação de trabalho, não há o que se falar e discutir nada na justiça civel. Inclusive, já foi discutido na ação trabalhista. Ponto número dois, a preliminar suscitada foi exatamente a preliminar que a sentença reconheceu também que há coisa julgada. Já foi julgado, os danos morais já foram condenados, a CARGLASS já arcou com os danos morais, não há como arcar novamente com outro valor.

Então, nesse sentido, a sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito em face da CARGLASS, ante o reconhecimento da coisa julgada e contra a seguradora, ela reconheceu que julgou improcedente os pedidos autorais. Totalmente improcedente.

Passando agora para a apelação, Excelências, eu chamo a atenção ao fato de que a apelação contém somente cinco páginas. É uma apelação muito sucinta, que sequer você encontra na apelação a palavra danos morais. O apelante não fundamentou e não discorreu em absolutamente nada a respeito dos danos morais. Fato é que o pedido dos danos morais precluiu. A sentença já tinha até extinguido o processo, extinto o processo. Mas a apelação sequer cita. Então essa parte, os danos morais, precluiu. ficou somente o pedido contra a asseguradora Chubb Seguros que em nada novamente excelência eu falo novamente em nada se relaciona com a CARGLASS. A CARGLASS é uma empresa em que ele trabalhou trocando vidros. A asseguradora entre ele e a asseguradora a pólice de seguro. E no mais, excelência, o que ele pleiteou a condenação da seguradora ao pagamento do sinistro seria em caso de incapacidade permanente. e restou comprovado por meio de perícia nos autos que a incapacidade dele não foi permanente, foi provisória. Ele cortou o braço quando estava executando os serviços. Então, nesse sentido, excelências, a CARGLASS pleiteia que seja negado o provimento à apelação do apelante. Porque em nada se relaciona a CARGLASS. A CARGLASS já arcou com o pagamento dos danos morais e não há mais nenhum outro pedido feito pelo autor em face da CARGLASS.

Muito obrigada pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-
Peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas, em razão de um ponto aqui que não está muito bem elucidado no voto.

Agradeço a presença da doutora advogada.

*

con

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta por
Edelmo Luiz dos Santos
contra a sentença proferida nos autos da ação indenizatória, na qual se discute a existência de incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho e a consequente obrigação da seguradora de adimplir cobertura securitária contratada.

A sentença reconheceu a existência de coisa julgada em relação à
Carglass Reparo e Troca de Vidros Automotivos Ltda
, extinguindo o feito sem resolução de mérito, e julgou improcedentes os pedidos em face da
Chubb Seguros Brasil S.A.
, sob o fundamento de que a incapacidade apresentada é total e temporária, não se enquadrando na cobertura contratual que exige invalidez permanente.

Cinge-se a controvérsia a aferir a capacidade laborativa e a necessidade de pagamento da indenização.

A respeito da matéria, a sentença hostilizada dispôs:

“Conforme relatado, pretende o Autor o recebimento de indenização decorrente da apólice de seguro que possui com a primeira Requerida, bem como a reparação dos danos morais supostamente sofridos em virtude da negativa indevida.

Pois bem.

Examinando detidamente o caderno processual, verifico que as partes firmaram a apólice 17934483, com início de vigência em 01/06/2012 e término em 31/05/2013, de modo que o sinistro ocorreu durante a vigência do seguro.

Analisando a referida apólice, extrai-se que o Requerente contratou as seguintes coberturas: morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional permanente total por doença e indenização especial por morte acidental.

Nesse sentido, visando comprovar sua invalidez, o Autor colacionou aos autos documentos médicos, exames (fls. 46/61) e comprovante de concessão de benefício previdenciário.

As Requeridas, por sua vez, anexaram relatório de perícia médica administrativa (fls. 136/138) e cópia da sentença proferida nos autos da demanda que tramitou perante a Justiça do Trabalho (fls. 206/218).

Ocorre que as provas acima mencionadas convergem para a conclusão de que o Requerente é portador de
incapacidade total e temporária
, decorrente de capsulite adesiva pós operatória, com déficit funcional em membro superior direito, em virtude do acidente de trabalho. E, conforme apólice acima citada, a cobertura securitária é tão somente para os casos de incapacidade permanente.

É dizer, a incapacidade que acomete o Autor não possui cobertura por não se enquadrar nas hipóteses de incapacidade previstas no contrato firmado entre os ora litigantes.

[...]

Dito isso, entendo que o Autor não se enquadra nas disposições contratuais para perceber indenização securitária; decerto que deve ser respeitado o pacta sunt servanda”.

O conceito de contrato de seguro consta do art. 757 do Código Civil:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Trata-se de um contrato tipicamente aleatório, uma vez que o risco representa elemento essencial do negócio, em virtude da possibilidade de ocorrência do sinistro — evento futuro e incerto ao qual o contrato está intrinsecamente vinculado.

Com efeito, o certificado de seguro de vida de fl. 38 e seguintes estabelece, enquanto coberturas contratadas, os eventos morte,
invalidez permanente total ou parcial por acidente
, invalidez funcional permanente total por doença, indenização especial por morte acidental.

Acerca da natureza e extensão da lesão do recorrente, o laudo pericial (fl. 468) atesta que a lesão em manguito rotador, decorrente de acidente de trabalho, é
parcial e

permanente
, com limitação funcional do ombro direito, sem prognóstico de cura:

“Sim, o acidente provocou uma perda parcial da capacidade laboral, definitiva, levando o reclamante a ser rabilitado pelo INSS. A redução da capacidade laborativa ocorreu pois a recuperação do trauma não foi totalmente satisfatória, restando sequelas físicas e funcionais no membro acometido”.

Segundo o laudo médico pericial, o apelante
“possui diagnóstico de artorse acrômio clavicular, rotura parcial do supra espinhal com tendinopatia das fibras remanescentes. Foi submetido a cirurgia de ombro direito e evoluiu com capsulite adesiva, apresentando
perda de 60% da função do membro
”
(fl. 466).

Tendo em vista que a Tabela SUSEP (fl. 119) estabelece em 25% o valor da indenização em caso de anquilose total de um dos ombros, e considerando que o apelante perdeu 60% da função do membro (anquilose parcial), faz jus ao recebimento proporcional ao grau da lesão apurado, a saber,
15% do valor do capital segurado

(R$ 24.075,12),

que corresponde a R$ 3.611,27 (três mil seiscentos e onze reais e vinte e sete centavos).

A correção monetária é devida da data da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ), pelos índices previstos na apólice ou, em sua ausência, pelo IPCA.

Os juros de mora incidirão a partir da citação, porquanto se tratar de obrigação contratual.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
Edelmo Luiz dos Santos
contra a sentença proferida nos autos da ação indenizatória, na qual se discute a existência de incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho e a consequente obrigação da seguradora de adimplir cobertura securitária contratada.

A sentença reconheceu a existência de coisa julgada em relação à
Carglass Reparo e Troca de Vidros Automotivos Ltda
, extinguindo o feito sem resolução de mérito, e julgou improcedentes os pedidos em face da
Chubb Seguros Brasil S.A.
, sob o fundamento de que a incapacidade apresentada é total e temporária, não se enquadrando na cobertura contratual que exige invalidez permanente.

Cinge-se a controvérsia a aferir a capacidade laborativa e a necessidade de pagamento da indenização.

A respeito da matéria, a sentença hostilizada dispôs:

“Conforme relatado, pretende o Autor o recebimento de indenização decorrente da apólice de seguro que possui com a primeira Requerida, bem como a reparação dos danos morais supostamente sofridos em virtude da negativa indevida.

Pois bem.

Examinando detidamente o caderno processual, verifico que as partes firmaram a apólice 17934483, com início de vigência em 01/06/2012 e término em 31/05/2013, de modo que o sinistro ocorreu durante a vigência do seguro.

Analisando a referida apólice, extrai-se que o Requerente contratou as seguintes coberturas: morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional permanente total por doença e indenização especial por morte acidental.

Nesse sentido, visando comprovar sua invalidez, o Autor colacionou aos autos documentos médicos, exames (fls. 46/61) e comprovante de concessão de benefício previdenciário.

As Requeridas, por sua vez, anexaram relatório de perícia médica administrativa (fls. 136/138) e cópia da sentença proferida nos autos da demanda que tramitou perante a Justiça do Trabalho (fls. 206/218).

Ocorre que as provas acima mencionadas convergem para a conclusão de que o Requerente é portador de
incapacidade total e temporária
, decorrente de capsulite adesiva pós operatória, com déficit funcional em membro superior direito, em virtude do acidente de trabalho. E, conforme apólice acima citada, a cobertura securitária é tão somente para os casos de incapacidade permanente.

É dizer, a incapacidade que acomete o Autor não possui cobertura por não se enquadrar nas hipóteses de incapacidade previstas no contrato firmado entre os ora litigantes.

[...]

Dito isso, entendo que o Autor não se enquadra nas disposições contratuais para perceber indenização securitária; decerto que deve ser respeitado o pacta sunt servanda”.

O conceito de contrato de seguro consta do art. 757 do Código Civil:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Trata-se de um contrato tipicamente aleatório, uma vez que o risco representa elemento essencial do negócio, em virtude da possibilidade de ocorrência do sinistro — evento futuro e incerto ao qual o contrato está intrinsecamente vinculado.

Com efeito, o certificado de seguro de vida de fl. 38 e seguintes estabelece, enquanto coberturas contratadas, os eventos morte,
invalidez permanente total ou parcial por acidente
, invalidez funcional permanente total por doença, indenização especial por morte acidental.

Acerca da natureza e extensão da lesão do recorrente, o laudo pericial (fl. 468) atesta que a lesão em manguito rotador, decorrente de acidente de trabalho, é
parcial e

permanente
, com limitação funcional do ombro direito, sem prognóstico de cura:

“Sim, o acidente provocou uma perda parcial da capacidade laboral, definitiva, levando o reclamante a ser rabilitado pelo INSS. A redução da capacidade laborativa ocorreu pois a recuperação do trauma não foi totalmente satisfatória, restando sequelas físicas e funcionais no membro acometido”.

Segundo o laudo médico pericial, o apelante
“possui diagnóstico de artorse acrômio clavicular, rotura parcial do supra espinhal com tendinopatia das fibras remanescentes. Foi submetido a cirurgia de ombro direito e evoluiu com capsulite adesiva, apresentando
perda de 60% da função do membro
”
(fl. 466).

Tendo em vista que a Tabela SUSEP (fl. 119) estabelece em 25% o valor da indenização em caso de anquilose total de um dos ombros, e considerando que o apelante perdeu 60% da função do membro (anquilose parcial), faz jus ao recebimento proporcional ao grau da lesão apurado, a saber,
15% do valor d
o capital segurado

(R$ 24.075,12),

que corresponde a R$ 3.611,27 (três mil seiscentos e onze reais e vinte e sete centavos).

A correção monetária é devida da data da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ), pelos índices previstos na apólice ou, em sua ausência, pelo IPCA.

Os juros de mora incidirão a partir da citação, porquanto se tratar de obrigação contratual.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.